Tribunal: TJES
Processo: 5015155-52.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5015155-52.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIEGO BITENCOURT RIBEIRO SANCHES

APELADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015155-52.2021.8.08.0024

RECORRENTE: DIEGO BITENCOURT RIBEIRO SANCHES

ADVOGADO: EDWAR BARBOSA FELIX - OAB ES9056-A, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - OAB ES10569-A

RECORRIDO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

ADVOGADO: JORGE DONIZETI SANCHEZ - OAB SP73055-A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339, 660 E 784 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por DIEGO BITENCOURT RIBEIRO SANCHES contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário. O recurso originário contesta acórdão que julgou improcedente o pedido de nomeação em concurso público para o cargo de Técnico de Segurança Júnior da PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO, no qual o recorrente logrou aprovação fora do número de vagas previstas no edital. A pretensão baseia-se na alegação de preterição arbitrária, decorrente da contratação de empresas terceirizadas para a execução de atividades supostamente idênticas às do cargo almejado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário viola os artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao aplicar os Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal; e (ii) estabelecer se a contratação de empregados terceirizados, no caso concreto, configura a preterição arbitrária e imotivada que convolaria a expectativa de direito do candidato em direito subjetivo à nomeação, nos termos do Tema 784 do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida está em conformidade com o Tema 339 do Supremo Tribunal Federal (AI 791.292 QO-RG/PE), segundo o qual o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige fundamentação, ainda que sucinta, não impondo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova, o que afasta a tese de negativa de prestação jurisdicional.

A análise da suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal demandaria o exame prévio de normas infraconstitucionais, como os contratos de terceirização e o edital do certame. Tal situação atrai a incidência do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal (ARE 748.371 RG/MT), que assenta a inexistência de repercussão geral quando a violação à Constituição é meramente reflexa.

O acórdão original aplicou corretamente o Tema 784 do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI), pois, após análise do conjunto probatório, concluiu que as atribuições dos serviços terceirizados contratados são distintas das funções do cargo de Técnico de Segurança Júnior. O recorrente não demonstrou de forma cabal a inequívoca necessidade de nomeação, requisito essencial para a caracterização da preterição arbitrária.

O Agravo Interno limita-se a reiterar as teses do Recurso Extraordinário, sem infirmar especificamente os fundamentos da decisão agravada, que se baseou na correta aplicação de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O dever de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal) é atendido quando o julgador expõe, ainda que de forma sucinta, as razões de decidir, não sendo exigível o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, conforme o Tema 339 do STF.

A alegação de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando sua verificação depende da análise de normas infraconstitucionais, caracteriza violação reflexa à Constituição Federal, matéria desprovida de repercussão geral, nos termos do Tema 660 do STF.

A contratação de empresa terceirizada pela Administração Pública não configura, por si só, preterição arbitrária de candidato aprovado em cadastro de reserva, sendo necessária a comprovação cabal de que os serviços terceirizados são idênticos às atribuições do cargo e que existe a inequívoca necessidade de nomeação, conforme o Tema 784 do STF.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 37; art. 93, inciso IX; art. 102, inciso III, alínea “a”. Código de Processo Civil, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339 (AI 791.292 QO-RG/PE); STF, Tema 660 (ARE 748.371 RG/MT); STF, Tema 784 (RE 837.311/PI).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015155-52.2021.8.08.0024

RECORRENTE: DIEGO BITENCOURT RIBEIRO SANCHES

ADVOGADO: EDWAR BARBOSA FELIX - OAB ES9056-A, LUIS FILIPE MARQUES PORTO SA PINTO - OAB ES10569-A

RECORRIDO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

ADVOGADO: JORGE DONIZETI SANCHEZ - OAB SP73055-A

VOTO

DIEGO BITENCOURT RIBEIRO SANCHES
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 12145855), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de
DECISÃO
(id. 10994565) que negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO

(id. 8299821), interposto com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 5248633 integrado por id. 7616140) lavrado pela
Egrégia Segunda Câmara Cível
que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo Recorrente em face de
SENTENÇA
(id. 4316117) proferida pelo
Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória-ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
, ajuizado pelo Recorrente

em face de
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a Parte Recorrente alega
(I)
violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois a decisão agravada, ao invocar os Temas 339 e 660 do Supremo Tribunal Federal, manteve as omissões do acórdão recorrido, negando a prestação jurisdicional e violando o contraditório, a ampla defesa e o dever de fundamentação;
(II)
afronta ao Tema 784 do Supremo Tribunal Federal (RE 837.311/PI) e ao artigo 37 da Constituição Federal, argumentando que o Tribunal a quo interpretou equivocadamente a tese de repercussão geral, uma vez que o Recorrente comprovou a preterição arbitrária e a necessidade de nomeação, por meio da demonstração da contratação de terceirizados para as mesmas funções, o que convolaria sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, enquadrando-se nas exceções previstas no referido precedente.

Devidamente intimada, a Parte Recorrida apresentou Contrarrazões (id. 13135330) , pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, no mérito, por seu desprovimento.

Nesse contexto, insta trazer à baila a integralidade da Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário,
in verbis:

DIEGO BITENCOURT RIBEIRO SANCHES interpôs RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 8299821), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 5248633 integrado por id. 7616140) lavrado pela Egrégia Segunda Câmara Cível que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Recorrente em face de SENTENÇA (id. 4316117) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória-ES, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizado pelo Recorrente em face de PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO, cujo decisum julgou improcedente o pedido autoral.

O referido Acórdão restou assim ementado, in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATRIBUIÇÕES DIVERSAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CARGOS VAGOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIMENTO E IMPROVIDO.

1) Consoante pacificado pelo STF no julgamento do tema n. 784 da repercussão geral, “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

2) No caso, argumenta o Apelante que a preterição restou evidenciada pelo fato de que, durante a validade do certame, a Apelada Transpetro teria firmado contratos com duas empresas distintas, formalizando a contratação de 86 (oitenta e seis) empregados terceirizados, cuja mão de obra foi utilizada para realização das funções que seriam exercidas pelos aprovados no certame. No entanto, confrontando os objetos de tais contratos e as atribuições do cargo para qual o Apelante fora aprovado em processo de seleção, não se pode afirmar que essas se confundem.

3) O Apelante não logrou êxito em comprovar, de forma cabal, como exige o STF, a inequívoca necessidade de novas nomeações, porquanto não se pode afirmar que a Apelada burla a regra do concurso público com a contratação de empresas terceirizadas, a qual, a princípio, é permitida e lícita.

4) Esse egrégio Sodalício possui entendimento no sentido de que a convolação da expectativa em direito à nomeação apenas resta evidenciada se há a demonstração de cargo vago, o que não vislumbro na espécie.

5) Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5015155-52.2021.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2023)

Opostos aclaratórios, os quais restaram rejeitados, in literris:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

3. O mero inconformismo da parte com as razões adotadas no acórdão vergastado, evidenciado pela pretensão de revisitar pontos que já foram apreciados quando do julgamento dos aclaratórios anteriores, não autoriza sua reforma por esta via.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração na Apelação Cível, 5015155-52.2021.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/03/2024)

Irresignado, o Recorrente aduz, em suma, (I) violação aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal sob o fundamento de que “a decisão não está fundamentada, além de violar o devido processo legal e privar o a parte de um direito sem apreciar as provas apresentadas (...) A ausência de enfrentamento dos argumentos apresentados levou ao não provimento do recurso e à improcedência da pretensão autoral, o que não se pode admitir, sob pena de violação direta à Constituição”; (II) violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e ao Tema 784 do Excelso Supremo Tribunal Federal, sob a premissa de que “existem ressalvas expressas no julgado, que, configuradas, convolam o direito do aprovado em cadastro de reservas em direito subjetivo à nomeação: preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Esse é exatamente o caso dos autos, e isso não foi observado pelo Tribunal a quo..”.

Contrarrazões apresentadas pela Recorrida, pelo desprovimento recursal (id. 9754423).

Na espécie, em relação à suposta omissão presente no Aresto vergastado, impõe-se trazer à baila os termos do Voto Condutor do Acórdão impugnado, in vebis:

“Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por DIEGO BITENCOURT RIBEIRO SANCHES, eis que irresignado com a r. sentença (ID 4316117) proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, a qual julgou improcedentes os pedidos por ele formulados na ação proposta em desfavor de PETROBRAS TRANSPORTE S/A - TRANSPETRO.

Em seu recurso (ID 4316120), o Apelante sustenta que o Supremo Tribunal Federal (STF) ao apreciar o tema n. 784 da repercussão geral, em que pese tenha decidido que o candidato aprovado fora do número de vagas possui apenas expectativa de direito à nomeação, também assentou que, na hipótese de restar provado o surgimento de vagas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, ter-se-ia a negativa arbitrária e imotivada, o que transmuda a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Nesse sentido, afirma que “fez prova da existência de vagas no aspecto fático”, considerando a contratação de empregados terceirizados com o fito de realizar os mesmos serviços que faria caso tivesse sido convocado; destacando que as empresas terceirizadas mantêm vínculo contínuo com as empresas do grupo Petrobras. Assim, alega que restou demonstrada de forma inequívoca a necessidade de novas nomeações durante o prazo de validade do concurso.

Isso posto, requer a reforma do decisum guerreado, a fim de que seja acolhida sua pretensão, a fim de que seja determinada sua convocação para que seja efetivado o procedimento de contratação, bem como seja condenada a Apelada ao pagamento de indenização com fundamento na teoria da perda de uma chance e de indenização por danos morais.

Não obstante as razões veiculadas pelo Apelante, após compulsar detidamente os autos, concluí que a tese não merece prosperar, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedentes seus pedidos, pelos motivos que passo a expor.

Acerca da temática envolvendo o direito à nomeação de candidatos aprovados em concurso público e a caracterização da preterição, o Pretório Excelso fixou a seguinte tese, no âmbito do tema representativo da controvérsia n. 784:

Tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

No caso em testilha, nota-se que o Apelante participou de concurso público realizado pela Apelada com o fito de preencher vagas em seu quadro de pessoal, decerto foi aprovado, restando classificado em 28º (vigésimo oitavo) lugar para o cargo de técnico de segurança júnior para o polo de trabalho relativo ao Estado do Rio de Janeiro, na localidade de Cabiúnas.

Cumpre ressaltar que no Edital n. 1 - TRANSPETRO/PSP-RH-3/2011, que se refere a tal certame, havia a previsão de tão somente 04 (quatro) vagas para tal cargo em tal localidade, de sorte que se constata que a aprovação do Apelante se deu fora do número de vagas, o que faz surgir para si, a princípio, tão somente a expectativa de direito de ser nomeado.

Com efeito, o reconhecimento do direito à nomeação in casu perpassa pela análise da verificação da ocorrência de situação excepcional, a qual evidencia a preterição arbitrária e imotivada.

Conforme argumenta o Apelante, tal circunstância fica evidenciada pelo fato de que, durante a validade do certame, a Apelada teria firmado contratos com duas empresas distintas, formalizando a contratação de 86 (oitenta e seis) empregados terceirizados, cuja mão de obra foi utilizada para realização das funções que seriam exercidas pelos aprovados no certame.

Entretanto, após analisar o conjunto probatório, observei que o Apelante não logrou êxito em demonstrar tal situação, nos termos do precedente normativo vinculante (art. 927, III, CPC) alhures citado.

De fato, há prova nos autos de que a Apelada firmou os dois contratos mencionados pelo Apelante, com as empresas Sprink Segurança contra Incêndio LTDA. e ACV Tecline Engenharia LTDA., sendo certo que, consoante narrado pelo Apelante, através desses contratos a Apelada teria contratado pelo menos 86 (oitenta e seis) empregados terceirizados.

Sucede que, confrontando os objetos de tais contratos e as atribuições do cargo para qual o Apelante fora aprovado em processo de seleção, não se pode afirmar que essas se confundem.

Conforme previsão editalícia, as atribuições do cargo de técnico de segurança júnior são elencadas, a título de exemplo, da seguinte maneira: “executar e participar de estudos, avaliações e inspeções das condições de trabalho, quanto aos aspectos de segurança e de treinamentos teórico e prático sobre segurança industrial, salvatagem e meio ambiente, visando manter os trabalhadores informados e treinados sobre os riscos, normas e procedimentos aplicáveis” (ID 4315960).

Em igual sentido, o documento ID 4315976 detalha as principais atribuições do cargo, in verbis:

ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS

Executar e participar de:

• inspeções, recomendações e, quando necessário, a manutenção em equipamentos e instrumentos de segurança;

• estudos, avaliações e inspeções das condições de trabalho, quanto aos aspectos de segurança;

• treinamentos teórico e prático de segurança industrial, salvatagem e meio ambiente visando manter os trabalhadores informados e treinados sobre os riscos, normas e procedimentos aplicáveis;

• liderança e orientação das equipes no controle de emergências, abrangendo a condução de veículos, operação de equipamentos e sistemas de combate à emergência

Realizar as demais tarefas necessárias à execução de suas atividades como:

• atuar e orientar na implementação de medidas preventivas e corretivas de segurança;

• participar na análise e investigação de acidentes, incidentes e desvios, visando apurar as causas e colaborar no plano de ações corretivas e preventivas;

• levantar e disponibilizar os dados relativos aos indicadores de segurança;

• participar dos programas de auditoria de segurança industrial e meio ambiente;

• participar da atualização de sistemas informatizados de gestão da sua área de atuação;

• participar das ações de reconhecimento e avaliação dos agentes de riscos ambientais, e as ações de controle das exposições nos trabalhadores.

• participar das avaliações, inspeções e estudos das condições de trabalho em áreas, equipamentos, instalações, embarcações e veículos, observando os padrões de segurança, de meio ambiente e de saúde.

Participar da elaboração dos planos de contingência, atuando e coordenando atividades e equipes no controle de emergências e no combate à poluição.

Atuar no processo para o atendimento das normas relativas a segurança, saúde, proteção ao meio ambiente, sistemas de gestão e responsabilidade social, a fim de assegurar a boa operação do negócio e o alcance das metas.

Por seu turno, o objeto do contrato firmado entre a Apelada e a empresa Sprink Segurança contra Incêndio LTDA. é a prestação de serviços de atendimento à emergência, de acordo com a cláusula 1.1 do instrumento contratual, anexado ao ID 4316090.

No memorial descritivo constante no ID 4316092, tem-se a descrição dos serviços a serem realizados pela contratada, os quais, ao que se vê, são de cunho estritamente operacionais, precipuamente relacionados à prevenção e combate a incêndios, situações de emergência e animais peçonhentos.

Com efeito, ainda que a área de atuação seja a mesma, isto é, a segurança, não há como afirmar que as atribuições previstas para o cargo de técnico de segurança júnior vêm sendo desempenhada pelos funcionários da empresa contratada, os quais, ao que parece, exercem funções específicas, adstritas à prestação de serviço objeto da contratação.

Outrossim, denota-se que o contrato firmado com a empresa ACV Tecline Engenharia LTDA. tem como objeto a prestação de serviços de apoio técnico à manutenção industrial de gasodutos (vide ID 4316097), esses também especificados em memorial descritivo (ID 4316098), também de natureza operacional, relativos a manutenção e gestão.

Nesse caso, parece-me serem ainda mais distantes as funções desempenhadas pelo técnico de segurança júnior e aquelas exercidas pelos empregados terceirizados, na medida em que o objeto do contrato firmado com a empresa sequer tange a segurança, mas diz respeito à manutenção, gestão de materiais etc.

Isso posto, conclui-se que o Apelante não logrou êxito em comprovar, de forma cabal, como exige o STF, a inequívoca necessidade de novas nomeações, porquanto não se pode afirmar que a Apelada burla a regra do concurso público com a contratação de empresas terceirizadas, a qual, a princípio, é permitida e lícita.

Sobre o tema, trago à colação a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE TÉCNICO DE OPERAÇÃO JÚNIOR. Macaé (edital PETROBRAS/psp rh 2014.2). Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. Aprovação fora do número de vagas previstas no edital, mas dentro do cadastro de reserva. Alegação de preterição pela contratação de terceirizados para o exercício das mesmas funções. Sentença de improcedência dos pedidos. Irresignação do demandante. O STF, no julgamento do re 837311/PI, tema 784, consolidou o entendimento de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame. Autor que foi aprovado na 298º colocação, tendo sido convocados os primeiros 47 candidatos. Demandante que, embora tenha acostado aos autos diversos contratos de terceirização de serviços, não se desincumbiu do ônus de comprovar que a apelada contratou durante a validade do concurso outros 251 terceirizados para exercer funções equivalentes à do cargo de técnico de operação Junior para a região de macaé. Celebração de contratos para terceirização de serviços que, por si são, não é considerada ilícita. Ausência de demonstração de ocorrência de preterição. Expectativa de direito que não se convolou em direito subjetivo à nomeação. Sentença que não merece reforma. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0198410-64.2021.8.19.0001; Rio de Janeiro; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Lúcia Regina Esteves de Magalhães; DORJ 24/06/2022; Pág. 512)

[...] 2.2. Mérito. Autor que não logrou êxito em obter classificação dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital n. 1. PETROBRAS/PSP RH 2018.1, de 07/02/2018, ficando classificado apenas em cadastro de reserva. Ausência de direito subjetivo de ser convocado para participar das demais etapas do concurso. Candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas no edital que possui mera expectativa de direito e tão somente durante o prazo de validade do concurso. Contratação por parte da PETROBRÁS de diversas empresas para prestar serviços diversos, em prática conhecida como "Terceirização do Serviço Público", que, por si só, não configura preterição do direito de qualquer candidato, de modo a convolar a mera expectativa de direito em direito subjetivo de serem convocados para nomeação e posse. Não ocorrência de violação a direito subjetivo ou da ordem de classificação, nos termos das teses jurídicas fixadas pelo E. S.T. F., no julgamento do RE n. 837.311-PI (Tema n. 784). Precedentes. Sentença parcialmente modificada. Ônus sucumbenciais que devem ser impostos exclusivamente em desfavor da parte autora. PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ, PETROBRÁS. DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. (TJRJ; APL 0008998-67.2020.8.19.0028; Macaé; Vígésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Celso Silva Filho; DORJ 03/03/2023; Pág. 709)

Ademais, menciono que esse egrégio Sodalício já entendeu a convolação da expectativa em direito à nomeação apenas resta evidenciada se há a demonstração de cargo vago, o que não vislumbro na espécie. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO DA PETROBRAS. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS. DISCRICIONARIEDADE. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DA PETROBRAS CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DE LUIZ MARCELO CARVALHO DE AZEVEDO PREJUDICADO. 1. O Supremo Tribunal Federal no RE 837311, submetido à sistemática da Repercussão Geral, Tema 784, firmou o entendimento de que, salvo nos casos em que demonstrada preterição arbitrária ou imotivada, o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, não tem direito automático à nomeação. 2. Restou assentado no julgamento da Repercussão Geral o reconhecimento de que a Administração Pública detém discricionariedade para decidir pela nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, devendo se ater aos preceitos constitucionais e, podendo levar em conta a situação orçamentária do Ente Público. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da contratação de servidores em designação temporária, situação que pode ser utilizada por analogia ao caso aqui tratado, possui entendimento consolidado de que a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos. (AgInt no RMS 49.856/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017) 4. A contratação de empresas terceirizadas para prestação de serviço possui características e finalidades muito diferentes da contratação de pessoal para ocupar vaga permanente no quadro da sociedade, pois os contratos firmados com as empresas terceirizadas têm, em regra, finalidade de atender demanda excepcional e temporária, que não justificariam o aumento do quadro fixo de empregados da empresa. Neste particular, nada impede, para citar a função individualizada pelo apelante, que as atividades de Técnico de Manutenção Júnior - Mecânica, na grande estrutura da apelada, em alguns casos sejam realizadas por empregados contratados e, em outros, por empresas contratadas, tudo segundo o juízo de oportunidade e conveniência. 5. Contratos de prestação de serviços firmados pela apelada com empresas terceirizadas, não têm o condão de obrigar a imediata nomeação do apelante, por não comprovar a existência de vacância no cargo que pretende ocupar, fato que seria demonstrado caso houvesse demonstração de desistência, aposentadoria, demissão de efetivos etc. , o que não ocorre na hipótese. 6. Recurso da PETROBRAS conhecido e provido. Recurso de Luiz MARCELO Carvalho DE AZEVEDO prejudicado. (TJES; AC 0001793-33.2020.8.08.0047; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 22/11/2021; DJES 14/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA APRECIAÇÃO DA DEMANDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINAR REJEITADA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO PARA FINS DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CARGOS VAGOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE CARGOS VAGOS DE FORMA PRECÁRIA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A relação existente entre as partes ainda não é decorrente da relação de trabalho, uma vez que o apelante participava de processo seletivo para ingresso na atividade laboral, razão pela qual a relação é regida pela legislação civil. Preliminar rejeitada. 2. O juiz não está adstrito à produção das provas requeridas pelas partes, ao contrário, com fundamento no princípio livre convencimento motivado (art. 131 do CPC/73), poderá o magistrado determinar a produção das provas que considere necessárias à formação do seu convencimento ou mesmo julgar antecipadamente a lide por entender que estão presentes nos autos os documentos necessários ao deslinde do feito. Afastada a alegação de cerceamento de defesa. 3. A simples alegação de efetivação de contratações precárias, sem que se comprove a vacância no cargo ao qual se almeja ocupar - em razão de desistências, exonerações de efetivos, atos de aposentadoria, dentre outros - dentro do prazo de validade do concurso, não possui o condão de delinear o direito subjetivo a nomeação. 4. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I) - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. " (RE 837311, Relator (a): Min. Luiz FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). 5. Se o apelante participou do concurso público norteado pelo edital PETROBRAS/PSP-RH-02/2008, que teve o condão de oferecer 07 (sete) vagas do cargo de técnico de manutenção Júnior instrumentação, destacando que foi classificado na 28ª posição, tendo ocorrido a nomeação de classificados até a 22ª colocação, na ausência de comprovação de hipótese excepcional - existência de cargos vagos e desenvolvimento de atividades destes cargos de maneira precária, que se perpetua no tempo -, dentro do prazo de validade do concurso, não se vislumbra direito subjetivo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito. 6. Preliminar de Incompetência da Justiça Estadual Rejeitada e Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES; Apl 0018796-56.2009.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 05/09/2017; DJES 27/09/2017)

Por derradeiro, ressalto que a Justiça do Trabalho e a Justiça Comum Estadual são independentes, assim como que no caso em comento, inclusive, a Justiça Obreira reconheceu sua incompetência absoluta para processar e julgar o feito.

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, todavia NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida.

Por seguinte, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Apelante em 02% (dois por cento), tal como determina o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, de modo a totalizar 12% (doze por cento) sobre o valor da causa; rememorando, contudo, que a parte litiga sob o manto da gratuidade de justiça.

É como voto.”.

Ademais, no julgamento dos Embargos de Declaração, a Egrégia Câmara proferiu o seguinte decisum:

“Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por DIEGO BITENCOURT RIBEIRO SANCHES em face do v. acórdão (ID 5248633), que negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Em síntese, em suas razões (ID 5466364) a Embargante aduz que o decisum objurgado padece de vícios de omissão quanto às provas apresentadas.

Manifestação da parte embargada PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO (ID 6515562), pela rejeição dos aclaratórios, onde requer ainda a aplicação de multa em desfavor da parte adversa.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

A simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATRIBUIÇÕES DIVERSAS. NÃO COMPROVAÇÃO. CARGOS VAGOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIMENTO E IMPROVIDO. 1) Consoante pacificado pelo STF no julgamento do tema n. 784 da repercussão geral, “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”. 2) No caso, argumenta o Apelante que a preterição restou evidenciada pelo fato de que, durante a validade do certame, a Apelada Transpetro teria firmado contratos com duas empresas distintas, formalizando a contratação de 86 (oitenta e seis) empregados terceirizados, cuja mão de obra foi utilizada para realização das funções que seriam exercidas pelos aprovados no certame. No entanto, confrontando os objetos de tais contratos e as atribuições do cargo para qual o Apelante fora aprovado em processo de seleção, não se pode afirmar que essas se confundem. 3) O Apelante não logrou êxito em comprovar, de forma cabal, como exige o STF, a inequívoca necessidade de novas nomeações, porquanto não se pode afirmar que a Apelada burla a regra do concurso público com a contratação de empresas terceirizadas, a qual, a princípio, é permitida e lícita. 4) Esse egrégio Sodalício possui entendimento no sentido de que a convolação da expectativa em direito à nomeação apenas resta evidenciada se há a demonstração de cargo vago, o que não vislumbro na espécie. 5) Recurso conhecido e improvido.

Como se denota, este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

No caso em tela, o Embargante argumenta que houve omissão quanto às provas apresentadas, contudo, do voto condutor é possível depreender que os contratos firmados entre a Embargada e as empresas Sprink Segurança contra Incêndio LTDA. e ACV Tecline Engenharia LTDA. e os demais elementos de prova foram expressamente apreciados. Vejamos:

“Por seu turno, o objeto do contrato firmado entre a Apelada e a empresa Sprink Segurança contra Incêndio LTDA. é a prestação de serviços de atendimento à emergência, de acordo com a cláusula 1.1 do instrumento contratual, anexado ao ID 4316090.

No memorial descritivo constante no ID 4316092, tem-se a descrição dos serviços a serem realizados pela contratada, os quais, ao que se vê, são de cunho estritamente operacionais, precipuamente relacionados à prevenção e combate a incêndios, situações de emergência e animais peçonhentos.

Com efeito, ainda que a área de atuação seja a mesma, isto é, a segurança, não há como afirmar que as atribuições previstas para o cargo de técnico de segurança júnior vêm sendo desempenhada pelos funcionários da empresa contratada, os quais, ao que parece, exercem funções específicas, adstritas à prestação de serviço objeto da contratação.

Outrossim, denota-se que o contrato firmado com a empresa ACV Tecline Engenharia LTDA. tem como objeto a prestação de serviços de apoio técnico à manutenção industrial de gasodutos (vide ID 4316097), esses também especificados em memorial descritivo (ID 4316098), também de natureza operacional, relativos a manutenção e gestão.

Nesse caso, parece-me serem ainda mais distantes as funções desempenhadas pelo técnico de segurança júnior e aquelas exercidas pelos empregados terceirizados, na medida em que o objeto do contrato firmado com a empresa sequer tange a segurança, mas diz respeito à manutenção, gestão de materiais etc.

Isso posto, conclui-se que o Apelante não logrou êxito em comprovar, de forma cabal, como exige o STF, a inequívoca necessidade de novas nomeações, porquanto não se pode afirmar que a Apelada burla a regra do concurso público com a contratação de empresas terceirizadas, a qual, a princípio, é permitida e lícita.”

Oportuno dizer que, conforme jurisprudência pátria, o presente recurso se mostra “inadmissível [...] quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada” (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021).

Assim, inexiste a alegada omissão.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo da Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios, percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2. No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Finalmente, no que diz respeito ao prequestionamento, é uníssona a jurisprudência pátria quanto à desnecessidade do “prequestionamento numérico”, sobretudo quando todas as questões e argumentos trazidos pela parte foram devidamente analisados. Nesse caminhar, tem-se aresto proferido por este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO NUMÉRICA DE DISPOSITIVO. DESPICIENDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas. 2. Não há omissão quando o fundamento externado na decisão exclui ou afasta, direta ou indiretamente, por incompatibilidade ou prejudicialidade, os demais argumentos sustentados pelas partes. Precedente do STJ. 3. Ademais a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios. Precedentes do STJ e do STF. Art. 1.025, do CPC. 4. Embargos Declaratórios rejeitados.(TJES; EDcl-AP-REEX 0007079-62.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 21/06/2022; DJES 13/07/2022)

No mais, não há de se falar em aplicação da multa prevista no art. 1.026, 2º, do CPC, sobretudo pois estar-se diante dos primeiros aclaratórios manejados pela parte embargante, não se vislumbrando abuso do direito de recorrer.

A corroborar, menciono:

[...] Não aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/15, por se tratar dos primeiros aclaratórios. Recurso conhecido e rejeitado. Unanimidade. (TJAL; EDcl 0718168-77.2020.8.02.0001/50000; Maceió; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fábio José Bittencourt Araújo; DJAL 15/08/2023; Pág. 315)

Sendo assim, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume o acórdão guerreado, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.”.

Nesse contexto, quanto à insurgência acerca de suposta violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal verifica-se a conformidade do Aresto impugnado com a tese de Repercussão Geral firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), segundo a qual “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (STF - AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Além disso, para o acolhimento da tese de violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por suposta ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, faz-se necessária a prévia análise de dispositivos contratuais e das normas que regem o edital do concurso público, utilizados pelo Órgão Fracionário para embasar sua conclusão.

Nesse contexto, mister ressaltar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), firmou entendimento no sentido da inexistência de repercussão geral, em relação ao suposto confronto ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de Normas Infraconstitucionais.

A propósito, o Excelso Pretório já se pronunciou neste sentido, in verbis:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO RECONHECIDA (TEMA 182).

[...]

3. Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. [...]

(STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG 21-09-2020 PUBLIC 22-09-2020).

Ademais, quanto à irresignação recursal acerca da suposta violação ao artigo 37, inciso II, da Constituição Federal e ao entendimento consolidado sob o rito da Repercussão geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (TEMA 784), impõe-se trazer à baila a tese firmada pela Excelsa Corte, in litteris:

“O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

Com efeito, não merece trânsito a insurgência recursal, mormente pelo fato de que, no próprio julgamento do Recurso de Apelação Cível, o Eminente Relator consignou em seu voto que não obstante as afirmações do Recorrente, o mesmo não logrou êxito em comprovar a violação aos requisitos estabelecidos no precedente vinculante que ensejam o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público.

Ex positis, afigura-se evidente que a Egrégia Segunda Câmara Cível adotou entendimento consentâneo com o Tema 784, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral pelo Excelso Supremo Tribunal Federal.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso.

Intimem-se.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Nesse sentido, verifica-se que o Recorrente limita-se a reiterar as teses já veiculadas no apelo extremo, sem, contudo, demonstrar de forma clara e específica o desacerto da decisão agravada ao aplicar os referidos entendimentos vinculantes.

Com efeito, a insistência na negativa de prestação jurisdicional não é capaz de afastar a incidência dos Temas 339 e 660 do Excelso Supremo Tribunal Federal. Já no que se refere à aplicação do Tema 784, a alegação de que a prova da terceirização ilícita configuraria a preterição arbitrária, na verdade, volta-se contra a conclusão do Órgão Fracionário, que, ao analisar o acervo fático-probatório, não reconheceu a configuração da excepcionalidade exigida pelo Excelso Pretório.

Nessa esteira, é cediço que, para o provimento do Agravo Interno, compete à parte recorrente demonstrar que os fundamentos da decisão agravada são equivocados ou inaplicáveis ao caso concreto, o que não ocorreu na espécie. A mera reiteração dos argumentos do recurso principal ou a impugnação genérica dos óbices aplicados não é suficiente para ensejar a reforma do decisum.

Dessa forma, não tendo o Agravante logrado êxito em abalar a solidez dos fundamentos que sustentam o
decisum
recorrido, sua manutenção é medida que se impõe.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Sessão Virtual 18.08.2025 a 22.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Vice-Presidente.

SESSÃO: 14ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.